Tribunal: TJDFT
Processo: 0716281-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. INFRAÇAO ANTERIOR A 1o DE NOVEMBRO DE 2016. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 182/2005. OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em primeiro lugar, destaca-se que o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação é regulado, atualmente, pela Resolução do CONTRAN no 723, de 06 de fevereiro de 2018 (Res. 723/2018), que referendou a Deliberação do CONTRAN no 163, de 31 de outubro de 2017, e revogou a Resolução do CONTRAN no 182, de 09 de setembro de 2005 (Res. 182/2005).
2. Contudo, tratando-se de infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, incidem as disposições da Res. 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Res. 723/2018. Não se aplicam, portanto, na espécie, as regras insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente, porquanto a infração, ao art. 165, CTB, foi cometida em 23/07/2010 (id 13231010 - Pág. 1).
3. O art. 22 da Resolução N.o 182/2005 dispõe que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Esse prazo prescricional será interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, sendo esse o único marco interruptivo previsto na Resolução em comento.
4. O art. 23, por sua vez, estabelece que a pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, esta realizada somente após a manutenção da penalidade pelos órgãos recursais (ou, não havendo interposição de recurso, após a decisão que aplica a penalidade), consoante disposto no art. 19 da Res. 182/2005.
5. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.
6. Contudo, havendo autuação em flagrante, torna-se desnecessária a primeira notificação, já que o infrator é cientificado pessoalmente no momento da infração, abrindo-se, desde logo, ao recorrente a oportunidade de apresentação de defesa prévia." (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.246.124 - RS (2011/0066267-5) RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES).
7. O compulsar dos autos revela que a parte autora foi notificada da autuação do processo administrativo, nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, em 17/10/2011, conforme informação contida no AR (ID 13231012 - Pág. 1), termo a quo do prazo prescricional.
8. Logo, a Administração Pública teria, a contar da referida data, 05 (cinco) anos para concluir processo administrativo, ou seja, até o dia 17/10/2016.
9. Da cronologia dos atos administrativos, depreende-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, porquanto o referido processo administrativo teve a decisão do Contrandife proferida somente em 03/05/2018 (ID 13231013 - Pág. 5), ou seja, em prazo superior ao quinquênio previsto na Resolução.
10. Destaca-se que o recorrente não comprovou nos autos que a demora na conclusão do processo administrativo ocorreu por culpa do autor. Ao contrário, pelos documentos colacionados aos autos pelo recorrido, conclui-se que a paralisação do processo administrativo no 055-036959/2011 deve ser imputada exclusivamente à Administração Pública. Caberia ao recorrente comprovar a regularidade da tramitação do processo administrativo. Entretanto, não o fez. Não merece reforma a sentença.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem custas processuais, diante da isenção legal ao ente distrital.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, art. 55), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.